Tribunal: STF
Processo: Pet 2278
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO
SUSPENSIVO.
I. - Caso em que recomenda-se a concessão de efeito
suspensivo ao RE, suspendendo-se, em conseqüência, a exigibilidade
do crédito fiscal.
II. - Agravo não provido.